Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727238-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: JOSE CONSTANTE OTTONI, ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multigrain S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0065499-44.200921.8.07.0001, determinou a expedição de Carta Precatória para designação e realização de hasta pública, no seguintes termos: “Considerando o pedido de ID Num. 97541058, expeça-se Carta Precatória à comarca de Goiatins/TO para designação de hasta pública dos imóveis penhorados de matrícula no M-2.392 e M-2.393, ambos registrados no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Goiatins - TO (ID Num. 70530819 e ID Num. 80614527), e avaliados no ID Num. 31464458 - Pág. 221. Atente-se a parte exequente para o fato de que deverá acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo deprecado, conforme inteligência do art. 261, parágrafo 2o do CPC. Intimem-se.” Alega a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois a alienação do imóvel penhorado poderá ser realizada pela modalidade de leilão judicial eletrônico. Sustenta que de acordo com o artigo 882, §1°, do CPC, para maior agilidade e efetividade da prestação jurisdicional, o leilão judicial será realizado, preferencialmente, por meio eletrônico, sendo exceção a modalidade presencial. Assevera que a finalidade do dispositivo é facilitar a participação de mais licitantes, reduzir custos e agilizar o processo de execução, observando-se os princípios da publicidade, celeridade e segurança. Registra que o leilão eletrônico poderá ser realizado nos autos do feito executivo, sem necessidade de expedição de carta precatória, porquanto a alienação eletrônica possibilita as partes interessadas participarem do procedimento mediante simples acesso à internet, não havendo razão para que seja realizado o ato judicial em outro juízo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, desde logo, a realização do leilão judicial eletrônico dos bens imóveis penhorados, nos autos do próprio feito executivo. O preparo está devidamente comprovado (Id. 28461108). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, desde logo, o prosseguimento do feito com a realização do leilão judicial eletrônico dos bens imóveis penhorados, nos autos do próprio feito executivo. Sustenta, para tanto, que de acordo com o artigo 882, §1°, do CPC, para maior agilidade e efetividade à prestação jurisdicional, o leilão judicial será realizado, preferencialmente por meio eletrônico, sendo exceção a modalidade presencial. Registra que o leilão eletrônico poderá ser realizado nos autos do feito executivo, sem necessidade de expedição de carta precatória para alienação do bem imóvel, porquanto a alienação eletrônica possibilita as partes interessadas participarem do procedimento mediante simples acesso à internet, não havendo razão para que seja realizado o ato judicial em outro juízo. Em juízo de cognição sumária, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo determinou a expedição de carta precatória para a alienação do imóvel situado em outra unidade da federal. Como se sabe, a hasta pública, atualmente, realiza-se via eletrônica, o que possibilita ampla difusão de sua realização e participação dos interessados, ainda que o bem esteja em outra unidade da Federação. Com efeito, não se pode olvidar que de acordo com o artigo 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico. Isso ocorre porque o modelo de leilão eletrônico alcança um número maior de licitantes, sendo o leilão presencial restrito ao grupo de pessoas que tenham acesso ao edital. Assim, diante da preferência normativa de realização do leilão judicial eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando entendimento de que não há necessidade de realização de atos de alienação no foro em que situado o bem. Nesse sentido, confira-se: “TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE QUE A REALIZAÇÃO DOS ATOS SEJA PRATICADA NO FORO EM QUE SITUADO O BEM. RECUSA JUSTIFICADA DO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4a. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Carta Precatória expedida com a finalidade de que os atos processuais relacionados à alienação judicial eletrônica fossem realizados na Comarca em que se situa o imóvel penhorado. 2. Os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o. do Código Fux (CPC/2015), têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pelo atendimento dos princípios da publicidade, da celeridade e da segurança. 3. Tal modelo de leilão revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no ambiente virtual, permitindo que o leilão judicial alcance um número incontável de participantes em qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação, baratear o processo licitatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão presencial, rompendo trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem objeto de execução. 4. Logo, cabe ao Magistrado atentar para essa relevante alteração trazida pelo Novel Estatuto Processual, utilizando-se desse poderoso instrumento de alienação judicial do bem penhorado em processo executivo, que tornou inútil e obsoleto deprecar os atos de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que a alienação pela rede mundial dispensa o comparecimento dos interessados no local da hasta pública. 5. Portanto, considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar do procedimento mediante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua presença ao local da hasta, tem-se por justificada a recusa do cumprimento da Carta Precatória pelo Juízo deprecado, ora suscitante, visto que não há motivos para que a realização do ato de alienação judicial eletrônica seja praticada em Comarca diversa do Juízo da Execução. 6. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 4A. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ora suscitado.” (CC 147.746/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 04/06/2020) Ademais, é imperioso destacar que, muito antes da criação do leilão eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça já vinha proferindo entendimento quanto à possibilidade de realização da alienação do bem imóvel pelo Juízo da Execução, desde que não haja prejuízo para as partes. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM. IMÓVEL LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 230 E 658 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 244 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. 1. Não se verifica a suscitada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível. 2. Com efeito, a revisão do entendimento delineado nas instâncias ordinárias, acerca da inexistência de prejuízo para as partes, bem como do alcance do fim colimado para o ato, esbarra no reexame de provas, providência vedada nesta sede extraordinária, a teor da súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O acórdão recorrido alinha-se ao entendimento desta Corte que, com base no art. 244 do Código de Processo Civil, considera válidos os atos que, se realizados de outro modo, alcançarem a finalidade e caso a lei não preveja cominação de nulidade. 4. Recurso especial não conhecido.” (REsp 523.466/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010) Assim, considerando a possibilidade de realização de leilão judicial eletrônico com a viabilidade de se alcançar mais participantes, é desnecessária a expedição de carta precatória. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do feito com a realização do leilão judicial eletrônico dos bens imóveis penhorados, nos autos do próprio feito executivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora